Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-16.2017.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
.
EMENTA:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - PRETENSÃO DE PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DAS PROGRESSÕES – DIFERENÇÃS SALARIAIS – ABATIMENTO DA ALÍQUOTA DE 11% EM FAVOR DA PREVIVAG – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Progressão de Classe (C). A Recorrida comprovou que na data do requerimento administrativo (19/05/2015), havia preenchido os requisitos para enquadramento na classe pretendida, pois decorrido o interstício temporal definido em lei, bem como concluída a graduação em curso superior.
2. Progressão de Classe (D). A Recorrida passou a fazer jus ao enquadramento na Classe D, tão somente, a partir de 20/05/2017, quando decorridos 03 (três) anos do seu enquadramento na classe anterior, considerando ainda que comprovado ter concluído curso de pós-graduação.
3. Progressão de Nível (8). Tendo completado 21 (vinte e um) anos de tempo de serviço na data do requerimento administrativo, a recorrida tem direito ao enquadramento no nível 8, conforme requerido na inicial.
4. Reconhecido o direito ao reenquadramento de classe e nível, a servidora tem direito às diferenças salarias não recebidas no período.
5. O pedido do Recorrente, para que seja deferido o abatimento de 11% (onze por cento), correspondente ao repasse devido à PREVIVAG, se trata de inovação recursal, posto que não pleiteado em sede de contestação pelo Recorrente. O pronunciamento acerca da matéria importaria em supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não será analisado nesta fase do processo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001881-16.2017.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 432.556.201-04 (RECORRIDO), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 22/06/2023